Tribunal: TJDFT
Processo: 0727713-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTATO TELEFÔNICO COM FAMILIARES. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Reeducando, pessoa com deficiência e portador de HIV, que cumpre medida de segurança e ficou sem receber visitas de familiares em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, além de ficar impossibilitado de realizar comunicações telefônicas com seus parentes.
2. Constitui direito de o preso comunicar-se periodicamente com seus familiares, sob a supervisão do diretor do estabelecimento prisional. Inteligência do art. 41, XV, da LEP, art. 33, § 2o, da Resolução no 14/1994 do CNPCP, e item 58 das Regras de Mandela.
3. A comunicação do reeducando com a sua família o auxilia, de forma substancial, em sua ressocialização, não se mostrando razoável nem proporcional privar o agravante de manter seus laços familiares.
4. Recurso provido para, observados os regulamentos do presídio, inclusive no que se refere ao tempo das ligações, seja oportunizada ao agravante ligar uma vez por semana para sua família.